Tribunal: STF
Processo: RE 103460
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
- Desapropriação. Indenização. Inconsistência da alegação de que o laudo do juízo desatende aos princípios de comparação e analogia aos imóveis da mesmo espécie para o efeito de fixar-se a indenização. Acórdão que não desatendeu aos critérios legais na fixação dos honorários de advogado.
Recurso Extraordinário não conhecido.